Tribunal: TJPA
Processo: 0004212-52.2019.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2023-10-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004212-52.2019.8.14.0028

APELANTE: AILTON PEREIRA DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - LATROCÍNIO TENTADO - DESCLASSIFICAÇÃO PARA TENTATIVA DE ROUBO - IMPOSSIBILIDADE - REDUÇÃO DA PENA-BASE, AFASTAMENTO DA SÚMULA 231, C. STJ E DISPENSA DA PENA DE MULTA. INCABÍVEIS - RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DA PRESCRIÇÃO DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES.
1. É incabível a desclassificação da tentativa de latrocínio para o crime de roubo tentado ao argumento de que o apelante não teve a posse mansa e pacífica da
res furtiva
e de que não efetuou o disparo de arma de fogo que atingiu a vítima. A uma porque a posse mansa e pacífica é dispensável para a configuração do roubo, para o qual basta a simples inversão desta (Sum. 582, STJ) é suficiente. A duas porque o apelante e seu comparsa agiram com unidade de desígnios tanto na consumação do crime de roubo, quanto na tentativa de homicídio dele decorrente, o qual não se consumou por razões alheias às vontades dos agentes, revelando-se coautores do tipo previsto art. 157, § 3ª, II c/c art. 14, II, ambos do Código Penal. 2. O magistrado possui discricionariedade para valorar o quanto cada circunstância judicial impactará na pena-base, de modo que se deve respeitar o acréscimo utilizado pelo aplicador, salvo se desproporcional ou irrazoável. Dessa forma, por ser matéria afeta ao alvedrio do juiz sentenciante, ainda que alguma corrente jurisprudencial se incline pela utilização de determinada fração, caberá a ele a fixação do quanto cada vetor negativo exasperará a pena-base, valendo-se sempre dos elementos do caso concreto. 3. Encontra-se sedimentado de forma vinculante pelas Cortes Superiores o entendimento de que não é possível a diminuição da pena provisória para aquém do patamar legal mínimo por meio da incidência de atenuantes. A superação da jurisprudência consolidada pelos Tribunais Superiores (
overrruling
) ou a distinção do caso em relação ao entendimento vinculante (
distinguishing
) não foram demonstradas pela defesa. 4. A fixação da pena de multa,
in casu
, decorre de expressa determinação legal, não havendo na lei previsão quanto a sua dispensa. Dessa forma, a hipossuficiência econômica do apelante não pode conduzir à isenção do pagamento da pena de multa, eis que essa é integrante do preceito secundário do tipo penal.
5. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, de ofício declarada a prescrição da pretensão punitiva do Estado em relação ao crime de corrupção de menores.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, na Sessão ordinária sob formato hibrido, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por maioria de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

AILTON PEREIRA DA SILVA,
interpôs o presente recurso de apelação, inconformado com a sentença condenatória do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/PA.

Narra a denúncia, em suma, que no dia 05 de outubro de 2019, por volta das 12h, o réu, de motocicleta, acompanhado de um adolescente que a pilotava, com emprego de arma de fogo, abordou a vítima na Folha 27, bairro Nova Marabá, na cidade de Marabá/PA, e lhe subtraiu o telefone celular. Ao perceber que se tratava de um aparelho antigo, o arremessou contra a vítima e efetuou disparo com a arma de fogo em direção às suas costas, com a intenção de lhe ceifar a vida, não logrando êxito no intento por razões alheias a sua vontade, empreendendo fuga em seguida. Como consequência da ação, a vítima perdeu o movimento das pernas. Após diligências, a polícia civil prendeu o apelante e apreendeu o adolescente no dia 11 de outubro de 2018 (cf. ID 5053308).

Transcorrida regularmente a instrução criminal, a MM. Magistrada julgou procedente a denúncia para condenar o réu nas sanções punitivas do artigo 157, § 3º
,
parte final, c/c artigo 14, II do Código Penal c/c artigo 244-B do ECA, fixando a pena em 14 (quatorze) anos, 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida no regime fechado, e pagamento de 06 (seis) dias-multa (cf. ID 5053422).

Inconformada, a defesa pugna pela desclassificação para o crime de roubo tentado, pela absolvição em relação ao crime de corrupção de menores, e, subsidiariamente, pela redução da pena-base ao mínimo legal e pelo afastamento da Súmula 231 do C. STJ na fixação da pena provisória, bem como pela dispensa de pagamento da pena de multa (cf. ID 5053425).

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o conhecimento do apelo e, no mérito, pugna pelo seu improvimento (cf. ID 5053426).

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e improvimento da apelação, para que seja mantida a sentença condenatória em todos os seus termos (cf. ID 6499969).

É o relatório.

À revisão, para inclusão em pauta no plenário virtual.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir voto.

Esta apelação se assenta nos seguintes pedidos: a) desclassificação do crime de tentativa de latrocínio para o de roubo tentado; b) absolvição em relação ao crime de corrupção de menores; c) redução da pena-base ao mínimo legal; d) afastamento da Súmula 231 do C. STJ para fixação da pena provisória; e) dispensa ou redução da multa.

Pois bem, inicialmente, por se tratar de matéria de ordem pública, passo à análise da prescrição em relação ao crime de corrupção de menores, conforme artigo 244-B, do ECA, a que foi condenado o apelante. Para tanto, devo pontuar o seguinte: a) a sentença foi publicada no dia 30/03/2020; b) a condenação foi de 01 (um) ano de reclusão; c) o apelante tinha 18 (dezoito) anos (nascido em 30/09/2000, cf. página 21 do ID 5053428) ao tempo dos fatos (05/10/2018).

Nesse contexto, o prazo para verificar a prescrição superveniente para o apelante é de 02 (dois) anos, contados a partir da publicação da sentença, conforme artigo 109, V, c/c artigo 110 § 1º, c/c artigo 115, todos do Código Penal. Assim, tendo transcorrido até o presente lapso temporal superior a esse, vejo que o direito de punir do Estado em relação ao crime sob testilha desvaneceu no tempo, motivo por que
declaro extinta a punibilidade do apelante pela prescrição da pretensão punitiva, consoante artigo 107, IV, do Código Penal
.

Consigno, portanto, que resta prejudicado pedido de absolvição do crime de corrupção de menores formulado pela defesa.

Passo à análise, separadamente, dos demais pleitos defensivos, conforme abaixo declinado.

1. Da desclassificação para roubo tentado

A defesa pugna pela desclassificação do crime de latrocínio tentado para roubo, ao argumento de que a vítima, em depoimento, não foi capaz de identificar se foi o apelante ou o comparsa quem efetuou o disparo com a arma de fogo. Indo além, requer o reconhecimento da modalidade tentada para o roubo, pois o réu não teve posse mansa e pacífica da
res furtiva
.

De plano, afasto a possibilidade de reconhecimento da modalidade tentada para o crime de roubo pretendido pela defesa, pois é entendimento pacífico e sumulado do Colendo Superior Tribunal de Justiça que o crime de roubo se consuma com a simples inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, dispensando-se que essa seja mansa e pacífica ou desvigiada (cf. Súmula 582, C STJ).

Melhor sorte não guarda a tese defensiva da desclassificação em si do delito perpetrado pelo apelante. Em verdade, ele é coautor da tentativa de latrocínio, sendo irrelevante se porventura foi o comparsa quem realizou o disparo, pois a dupla atuou com unidade de desígnios tanto na consumação do roubo, quanto na tentativa de homicídio dele decorrente, o qual não se consumou por razões alheias às vontades dos agentes. Há, portanto, perfeita subsunção do caso ao art. 157, § 3ª, II c/c art. 14, II, ambos do Código Penal.

No mesmo sentido já se posicionou este E. Tribunal:

RECURSOS DE APELAÇÃO - ART. 157, § 3º, 2ª PARTE DO CP - PLEITOS COMUNS A AMBOS OS APELANTES - DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE LATROCÍNIO PARA ROUBO TENTADO - IMPROCEDÊNCIA - PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA - IMPROCEDÊNCIA - PLEITO SOMENTE DO RÉU DANILO DE AZEVEDO MONTEIRO - COOPERAÇÃO DOLOSAMENTE DISTINTA - IMPROCEDÊNCIA - RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. 1. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE LATROCÍNIO PARA ROUBO TENTADO - Impossível o acolhimento do pleito de desclassificação para roubo circunstanciado, uma vez que restam presentes os elementos caracterizadores do crime de latrocínio. 2. Vale ressaltar que é indiferente quem efetuou os disparos contra as vítimas, o que deve ser verificado é que todos os agentes atuaram de comum acordo, assumindo o risco do resultado morte. 3. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA - Observa-se das provas constantes dos autos, que os dois apelantes tiveram participação ativa no crime, ambos estavam com comunhão de desígnios em cometer o delito, assumindo o risco do resultado. 4. A ação dos agentes foi sincronizada, todos participaram ativamente do crime, sendo indiferente que apenas um deles tenha disparado contra as vítimas, pois todos tiveram participação fundamentação para a consumação do delito, considerando que tinham plena consciência dos possíveis desdobramentos, assumindo o risco dos resultados. 5. COOPERAÇÃO DOLOSAMENTE DISTINTA - Afasta-se a possibilidade do art. 29, § 2º do CP quando o agente comete o crime de roubo com arma de fogo, uma vez que assume a possibilidade do resultado morte. 6. Desta forma, ainda que o apelante Danilo, não tenha efetuado disparos que resultou na morte da vítima, participou de forma efetiva para o resultado. 7. A cooperação dolosamente distinta é configurada quando o partícipe deseja participar apenas do crime menor, e acaba ocorrendo um crime maior, porém, é importante ressaltar que o resultado maior deve ser imprevisível, o que não é o caso, conforme já demonstrado. 8. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer dos recursos e negar-lhes provimento, nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. O julgamento do presente feito foi presido pelo Exmo. Des. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR. (TJ-PA - APR: 00215565420158140006 BELÉM, Relator: MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Data de Julgamento: 17/01/2019, 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Publicação: 18/01/2019)

Dessa forma, restaram evidenciados não só o
animus furandi
, como também o
animus necandi
do apelante, não havendo, portanto, que se falar em desclassificação para delito de roubo, muito menos em sua modalidade tentada, estando devidamente configurada a coautoria do apelante no crime de latrocínio tentado.

Em assim sendo, indefiro o pedido.

2. Da redução da pena-base

Se insurge a defesa contra a fixação da pena-base em 22 (vinte e dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, afirmando que a quantidade de pena obtida é muito alta para o número de vetores negativos. Aduz, ainda, a existência de entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça de que cada circunstância judicial da primeira fase da dosimetria da pena tida como negativa corresponderá à exasperação de 1/6 (um sexto) da pena-base.

Não tem razão a defesa.

O magistrado possui discricionariedade para valorar o quanto cada vetor impactará na pena-base, de modo que se deve respeitar o acréscimo utilizado pelo aplicador, salvo se desproporcional ou irrazoável. Dessa forma, por ser matéria afeta ao alvedrio do juiz sentenciante, ainda que alguma corrente jurisprudencial se incline pela utilização de determinada fração, caberá a ele o aumento da pena-base por circunstância judicial considerada desabonadora, valendo-se sempre dos elementos do caso concreto.

In casu
, entendo que não houve teratologia na exasperação empregada, estando dentro dos limites de proporção à gravidade da conduta aferida pelo juízo
a quo
. Nesse sentido é o entendimento consolidado por este Egrégio Tribunal de Justiça, que em sua Súmula 23 preconiza:

A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.

Portanto,
indefiro o pleito.

3. Das atenuantes de confissão espontânea e de menoridade relativa

Alega a defesa que as atenuantes em epígrafe devem ser aplicadas de maneira a reduzir a pena provisória aferida na sentença a patamar aquém do mínimo legal, devendo ser afastada a Súmula 231 do C. STJ.

Compulsando os autos, constato que, de fato, as atenuantes foram consideradas na segunda fase da dosimetria da pena do apelante, embora não tenham resultado na diminuição do
quantum
da pena provisória para abaixo do mínimo previsto em lei (cf. página 12 do ID 5053422).

Nessa esteira, agiu corretamente MM. Magistrado. Explico.

A tese esposada pela defesa não é nova, estando o entendimento contrário já sedimentado na jurisprudência do Excelso Supremo Tribunal Federal que, em sede de repercussão geral (Tema n. 158, STF), assentou que o verbete 231 do C. STJ não ofende os princípios constitucionais da reserva legal, da proporcionalidade e da individualização da pena.

Na mesma linha, foi firmado no âmbito do próprio Colendo Superior Tribunal de Justiça, fruto de recursos repetitivos, o Tema n. 190, cujo texto enfatiza que o critério trifásico trazido pelo artigo 68 do Código Penal não admite a extrapolação dos patamares mínimo e máximo para a aplicação da pena.

Assim, o teor da Súmula 231 do C. STJ é objeto de jurisprudência vinculante amplamente debatida nas Cortes Extraordinárias, cuja aplicação é compulsória por parte dos Juízes e Tribunais submetidos às suas jurisdições, conforme artigo 927, III, do Código de Processo Civil, c/c o artigo 3º do Código de Processo Penal, estando a sentença condenatória, portanto, assentada em escorreita observância a essa regra.

Dessa forma, considerando que o apelante não trouxe aos autos nem a demonstração de que houve superação da jurisprudência consolidada por parte dos Tribunais Superiores (
overruling
) e nem a distinção do caso apta a afastar o entendimento vinculante por este E. Tribunal (
distinguishing
),
indefiro o pedido da defesa.

Nesse sentido, colaciono a seguinte jurisprudência:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, § 2º, INCISO II DO CPB. REQUERIDA NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 231/STJ, ANTE A SUA INCONSTITUCIONALIDADE, E CONSEQUENTE DIMINUIÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL, ANTE A APLICAÇÃO DAS RECONHECIDAS ATENUANTES DA MENORIDADE RELATIVA E DA CONFISSÃO. IMPROCEDÊNCIA. SÚMULA QUE SE ENCONTRA EM PLENO VIGOR, APÓS JULGAMENTO DE REPERCUSSÃO GERAL NO STF. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Totalmente descabida aplicação da atenuante da menoridade relativa, bem como da confissão, eis que a pena do réu foi fixada no patamar mínimo legal cominado ao crime de roubo. Ademais, não se pode afastar a Súmula 231 do STJ, eis que tal enunciado encontra-se em plena aplicação nos diversos julgados proferidos pelas Cortes Superiores, tendo, inclusive, o STF reconhecido a repercussão geral da matéria. 2. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. (TJ-PA 00016411920158140006, Relatora: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 30/05/2022, 1Âª Turma de Direito Penal, Data de Publicação: 14/06/2022).

4. Da dispensa ou redução da multa

A defesa requer a dispensa ou redução da pena de multa a que foi condenado o apelante, considerando que a sua situação econômica não lhe é favorável.

Sem razão. A fixação da pena de multa nesse caso decorre de expressa determinação legal, não havendo na lei previsão quanto a sua dispensa. Dessa forma, a hipossuficiência econômica do apelante não pode conduzir à isenção do pagamento da pena de multa, eis que essa é integrante do preceito secundário do tipo penal a que foi condenado.

Além disso, tampouco lhe assiste razão quanto à redução do valor devido. Ora, a juíza sentenciante fixou a pena de multa já observando a precariedade da situação econômica do apelante, conforme se extrai da página 13 do ID 5053422. Assim, entendo como proporcional o
quantum
arbitrado, motivo por que o mantenho inalterado.

Por fim, vale ressaltar que qualquer discussão sobre a forma como a pena de multa será executada deve ser dirigida ao Juízo da Execução, por ocasião do cumprimento definitivo da reprimenda, pois este possui melhores ferramentas para avaliar a condição financeira do apenado.

Pleito indeferido.

5. Dispositivo

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto
CONHEÇO DO RECURSO E
NEGO-LHE
PROVIMENTO
,
e, de ofício, declaro extinta a punibilidade do apelante somente em relação ao crime de corrupção de menores
.

É como voto.

Belém, PA/ Datado e assinado eletronicamente.

Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

RELATORA

Belém, 24/10/2023